Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-56.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008616-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[NEUJAIR DE ASSIS - CPF: 297.840.851-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. REPARAÇÃO DO DANO. DISPENSA LEGAL. APENADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA 931 DO STJ. CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, quanto à condenação por crime contra o patrimônio tipificado no art. 155, § 4º, do Código Penal, sob o fundamento de ausência de reconhecimento, na sentença condenatória, da reparação do dano ou do arrependimento posterior. O recurso busca a reforma da decisão para concessão da benesse e extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a assistência pela Defensoria Pública atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica apta a dispensar a reparação do dano exigida pelo art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024; (ii) estabelecer se a ausência de reconhecimento, na sentença condenatória, das hipóteses dos arts. 16 e 65, III, “b”, do Código Penal impede, por si só, a concessão do indulto; (iii) determinar se o apenado cumpre o requisito objetivo temporal previsto no art. 7º, parágrafo único, do referido decreto.

III. Razões de decidir:

1. O indulto, como ato de clemência soberana, submete-se aos exatos limites e requisitos estabelecidos no decreto concessivo, vedadas interpretações restritivas não previstas no texto normativo.

2. O art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, em regra, a reparação do dano para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, mas excetua expressamente essa exigência nas hipóteses do art. 12, § 2º, do mesmo diploma.

3. A assistência pela Defensoria Pública faz incidir a presunção legal de incapacidade econômica, nos termos do art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024, e dispensa o apenado da demonstração de reparação do dano.

4. O indeferimento do indulto com base exclusiva na ausência de reconhecimento, na sentença condenatória, do arrependimento posterior ou da atenuante de reparação do dano desconsidera a exceção legal expressamente prevista no decreto presidencial.

5. A presunção de hipossuficiência econômica transfere ao Ministério Público o ônus de demonstrar a capacidade financeira do apenado, conforme a orientação firmada no Tema 931 do STJ.

6. Inexistindo prova concreta da capacidade econômica do sentenciado, prevalece a presunção legal de hipossuficiência, sendo inexigível a reparação civil para fins de concessão do indulto.

7. O concurso de infrações deve observar a sistemática própria do art. 7º do Decreto n. 12.338/2024, sendo cabível o indulto do crime não impeditivo quando cumpridos dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

8. O cumprimento de aproximadamente 78% da pena total unificada evidencia o atendimento do requisito objetivo temporal exigido pelo decreto.

9. Presentes a natureza patrimonial do delito sem violência ou grave ameaça, a dispensa legal de reparação do dano e o requisito temporal, a concessão do indulto constitui medida juridicamente devida.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A assistência do apenado pela Defensoria Pública presume sua hipossuficiência econômica e dispensa a reparação do dano para fins de concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 2. A ausência de reconhecimento, na sentença condenatória, das hipóteses dos arts. 16 e 65, III, “b”, do Código Penal não impede a concessão do indulto quando incide a exceção legal do art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024. 3. Compete ao Ministério Público afastar, mediante prova concreta, a presunção de hipossuficiência econômica do apenado assistido pela Defensoria Pública. 4. Cumprido o requisito temporal do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024, é cabível a concessão do indulto em relação ao crime patrimonial não impeditivo, com extinção da punibilidade”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 84, XII, da CF/88; arts. 16, 65, III, “b”, e 155, § 4º, do CP; arts. 7º, parágrafo único, 9º, XV, e 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 931; STJ, AgRg no HC n. 1.046.398/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 3/2/2026; TJMT, N.U 1032342-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 25/11/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
NEUJAIR DE ASSIS
, já qualificado nos autos, contra a r. decisão prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que indeferiu o pleito de concessão de Indulto Natalino, com fulcro no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, especificamente em relação à condenação pela prática do delito patrimonial tipificado no art. 155, § 4º, do Código Penal (Id. 349755399 – p. 1110-1111).

A irresignação defensiva calca-se, em apertada síntese, na tese de que o reeducando preenche de forma cabal os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto n. 12.338/2024 para a obtenção do perdão presidencial quanto ao crime comum (furto qualificado).

A defesa assevera que o reeducando faz jus à benesse por ser assistido pela Defensoria Pública, condição que, à luz do próprio texto presidencial, atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e o dispensa do dever de reparar o dano causado pelo delito patrimonial.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo o indulto ao agravante com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, com a consequente extinção de sua punibilidade (Id. 349755399 – p. 1148-1156).

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 349755399 – p. 1162-1167).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 349755399 – p. 1173-1174).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento

do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder o indulto aos crimes de furto praticado pelo réu, na forma do Decreto n. 12.338/2024 (Id. 353119354).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Infere-se dos autos que o agravante
NEUJAIR DE ASSIS
se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino (Decreto Presidencial n. 12.338/2024), em relação às condenações por crime contra o patrimônio (art. 155,
caput
, e § 4º, do CP), referente à Execução Penal n. 0003190-44.2010.8.11.0064.

Defende ele que, na hipótese dos autos, faz jus ao benefício do indulto por ter cometido crime de natureza patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa. Sustenta que a exigência de reparação do dano deve ser afastada, uma vez que o agravante é assistido pela Defensoria Pública, condição que atrai a presunção legal de incapacidade econômica e de hipossuficiência, enquadrando-se na exceção expressa prevista no art. 12, § 2º, inciso I, do referido Decreto.

A decisão agravada concluiu pelo não cabimento do indulto, fundamentando o indeferimento no fato de que não houve o reconhecimento da circunstância atenuante de reparação do dano (art. 65, inciso III, alínea “b”, do CP) ou a incidência do arrependimento posterior (art. 16 do CP) na sentença condenatória, reputando assim não cumprido o requisito objetivo essencial para a concessão da benesse. Vejamos:

A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 em relação a pena imposta nos autos de n. 0000000-00.0002.0.13.1987 e n. 0000000-00.0000.0.13.5705.

Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento.

Dispõe o Decreto nº 12.338/2024:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, de 7 de dezembro de 1940 alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155,
caput
, e §4º do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação.

Diante do exposto,
indefiro
a concessão do indulto ao apenado.

O indulto é ato de clemência soberana, de competência privativa do Presidente da República, consubstanciado no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Como tal, suas balizas, requisitos e exceções devem ser interpretados nos exatos contornos e limites definidos no decreto concessivo, sem ampliações ou restrições que não decorram da estrita legalidade.

O art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 prevê a concessão do indulto aos condenados por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, exigindo, como regra, a reparação do dano até o dia 25 de dezembro de 2024. Ocorre que a própria norma presidencial, na mesma alínea, institui uma exceção expressa e inafastável:
excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto
.

Ao nos reportarmos ao aludido art. 12, § 2º, inciso I, do diploma presidencial, a redação normativa é hialina ao assentar que
será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo, ou houver atuação de entidade pro bono
.

Logo, o magistrado singular, ao indeferir o pleito com base na simples ausência de reconhecimento do art. 65, III, "b" ou do art. 16 do CP na sentença originária, laborou em equívoco hermenêutico.

Se o apenado encontra-se sob o pálio da assistência judiciária gratuita da Defensoria Pública, incide na espécie a regra de exceção, que o desobriga legalmente de demonstrar a reparação patrimonial para o alcance da benesse. Exigir a reparação do dano de um sujeito presumivelmente miserável, contrariando a ressalva cristalina do Decreto, configura inadmissível interpretação
in malam partem
, violadora do princípio da legalidade.

Nessa linha de entendimento, considerando que o apenado é assistido pela Defensoria Pública e inexistem elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com a reparação do dano, revela-se legítima a incidência da presunção legal de hipossuficiência econômica, apta a dispensar a exigência imposta pelo juízo da execução.

Noutro giro, não prospera a argumentação alinhavada nas contrarrazões ministeriais no sentido de que caberia ao reeducando provar documentalmente sua vulnerabilidade. Trata-se de entendimento que inverte a lógica processual e afronta o que já se encontra pacificado nos Tribunais Superiores.

É consabido que a presunção instituída pela norma (representação pela Defensoria) inverte o ônus probatório (
onus probandi
). Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez alegada a hipossuficiência pelo condenado assistido pela Defensoria Pública, transfere-se ao Ministério Público o ônus processual de comprovar a existência de condições econômicas para afastar tal presunção (Tema Repetitivo n. 931 do STJ).

Nesta senda, colaciono recente e irretocável precedente do próprio STJ e desta Corte sobre a exata aplicação do Decreto n. 12.338/2024:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. INADIMPLÊNCIA DA PENA DE MULTA. PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO N. 931 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) No presente feito, restou incontroverso que o paciente é representado pela Defensoria Pública, circunstância que atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e, consequentemente, dispensa a comprovação da reparação do dano como condição para a fruição do indulto, conforme expressamente disposto no Decreto n. 12.338/2024. 5. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC n. 1.046.398/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN 10/2/2026).

1. A representação pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica do condenado, para fins de dispensa de comprovação adicional exigida pelo art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024. 2. O ônus de afastar a presunção de hipossuficiência incumbe ao Ministério Público, mediante prova concreta da capacidade financeira do apenado. 3. Configurada a hipossuficiência presumida, é cabível a concessão do indulto e a extinção da punibilidade. (TJMT, N.U 1032342-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025).

No caso dos autos, o
Parquet
em nenhum momento trouxe qualquer elemento de prova apto a demonstrar capacidade financeira do agravante para reparar o dano. Sem prova em contrário, a presunção de hipossuficiência deve prevalecer, chancelando-se a inexigibilidade da reparação civil para fins penais.

Por fim, afasto a frágil alegação ministerial de primeiro grau de que o indulto estaria vedado em razão de o somatório de penas do agravante supostamente extrapolar "limites" baseados em decretos pretéritos (ex: Decreto 9.246/2017). Estamos operando sob a égide do Decreto n. 12.338/2024, que impõe sistemática própria para o concurso de infrações (art. 7º).

O parágrafo único do referido artigo 7º determina que, em havendo concurso com crimes impeditivos, o indulto atinente ao crime não impeditivo (como é o caso do furto em análise) só será declarado se o apenado tiver cumprido dois terços (2/3) da pena correspondente ao crime impeditivo.

Analisando o Relatório da Situação Processual Executória do apenado, constato que a pena total imposta unificada atinge o patamar de
41 (quarenta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
. Deste montante, o reeducando já cumpriu expressivos
32 (trinta e dois) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
, o que representa aproximadamente 78% de sua pena total, superando, com folga, a fração legal de 2/3 exigida para o alcance do benefício em comento.

Destarte, restando evidenciado que (i) o crime em questão é de natureza patrimonial perpetrado sem violência ou grave ameaça (art. 155, § 4º, do CP), (ii) o requisito da reparação de dano encontra-se devidamente mitigado por expressa dicção legal em virtude da hipossuficiência do apenado patrocinado pela Defensoria Pública, e (iii) o requisito objetivo temporal fora plenamente alcançado pelo longo período de pena já adimplido, a concessão do indulto revela-se providência de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto, para reformar a r. decisão de primeiro grau e conceder o indulto natalino ao reeducando
Neujair de Assis
no tocante às reprimendas decorrentes dos crimes contra o patrimônio amparados pelo Decreto n. 12.338/2024, extinguindo-se a sua punibilidade em relação a estes delitos específicos.

Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), encaminhando-se cópia deste Acórdão, para as providências de readequação e recálculo da pena no respectivo processo executivo (PEP n. 0003190-44.2010.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026